Tribunal: TJDFT
Processo: 0728876-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Direito processual civil. Apelação cível. Inexistência de relação jurídica. Descontos indevidos. Danos morais. Valoração. Honorários sucumbenciais fixados por equidade diante de valor da causa irrisório. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica apta a justificar descontos mensais em benefício previdenciário. Determinou, assim, a restituição em dobro dos valores descontados e afastou a indenização por danos morais.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se descontos indevidos em benefício previdenciário são aptos a configurar dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se os honorários sucumbenciais podem ser fixados por apreciação equitativa.
III. Razões de decidir
3. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente quando incidente sobre verba de natureza alimentar e em contexto de restrição econômica, extrapola o mero aborrecimento e caracteriza lesão a direitos da personalidade.
4. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mediante análise das circunstâncias do caso e cotejo com precedentes em situações semelhantes, a fim de evitar arbitrariedade.
5. Quando o valor da causa é muito baixo ou o proveito econômico é irrisório, admite-se a fixação de honorários por apreciação equitativa, sem caráter vinculante das tabelas referenciais.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 11, art. 86, parágrafo único; CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1882532, APC 0703786-52.2022.8.07.0007, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/06/2024; TJDFT, Acórdão 1949407, APC 0714780-32.2024.8.07.0020, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 27/11/2024.